Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como os depoimentos coerentes e verossímeis da testemunha presencial e dos policiais, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito, os quais evidenciam que o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira em razão da condição do sexo feminino.
2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.